Tribunal: STF
Processo: RE 285573
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. VIGÊNCIA DO ARTIGO 58 DO ADCT-
CF/88. VINCULAÇÃO AD INFINITUM DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO-MÍNIMO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Este Tribunal tem firme entendimento de que o
critério da equivalência salarial aplica-se aos benefícios de
prestação continuada, mantidos na data da promulgação da
Constituição de 1988, a partir do sétimo mês do seu advento até
a efetiva implantação dos Planos de Custeio e Benefícios (L.
8.212/91 e 8.213/91).
2.      Artigo 201, § 2º, da Carta Federal. Norma que remete
à lei ordinária a fixação dos critérios que assegurem o
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, o que acabou sendo definido pela Lei
8.213/91. Precedentes.
3.      Consonância do acórdão proferido pelo Tribunal "a quo"
com a jurisprudência da Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.